Tribunal: STF
Processo: ARE 1422521
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdência Privada. Complementação de Aposentadoria. Majoração indevida de honorários recursais. Erro material. Embargos de declaração acolhidos Parcialmente. 



    1. Embargos de declaração em que se questiona a majoração de honorários advocatícios recursais.



    2. Recurso extraordinário interposto na égide do CPC/1973. Majoração de honorários indevida.



    3. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para excluir a majoração dos honorários recursais.